Tribunal: TJDFT
Processo: 0712014-26.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0712014-26.2021.8.07.0015 Apelante(s) Hotel Nacional S.A. Apelado(s) Serviço Registral do 1o Ofício e Registros de Imóveis no Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Hotel Nacional S.A. (Id 30021284) contra sentença (Id 30021280) que julgou improcedente procedimento de dúvida registrária suscitada pelo Oficial Titular do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, a requerimento do ora apelante, em face da nota de exigência para registro de indeferimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, da baixa de averbações de indisponibilidade e de decretação de ineficácia de alienação determinados pelas Justiças Federal e Trabalhista, por incompetência, com relação, respectivamente, aos imóveis de matrículas 85.281, 85.283 e 6.792. O apelado, Serviço Registral do 1o Ofício e Registros de Imóveis no Distrito Federal, consignou que, para “o cancelamento de atos registrados, deverá o interessado apresentar requerimento acompanhado de documento hábil. No caso, deverá apresentar decisão judicial que cancele ou modifique a decisão da 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo que determinou o cancelamento das restrições. Evidentemente, respeitando-se o já decidido em matéria de competência para o caso concreto pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”. Em razões recursais (Id 30021284), o apelante sustenta, em suma, violação aos artigos 1o, 172, 198, 250 e 252 da Lei 6.015/1976. Ao final, requer: Por todo o exposto, o Apelante requer a admissão deste Recurso de Apelação, a determinação de suspensão imediata dos atos praticados pelo Recorrido determinando-se ainda o registro indevidamente cancelado de indisponibilidade até o julgamento final do presente recurso bem como requer, oportunamente o conhecimento e integral provimento para assegurar aplicação dos dispositivos violados, a fim de reformar a v. sentença para o fim de tornar sem efeito a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, tendo em vista que os gravames somente podem ser cancelados pelo próprio juízo do processo judicial que à determinou, nos termos da fundamentação supra, porque assim agindo os Augustos desta Colenda Corte Superior estarão aplicando o melhor direito e distribuindo a verdadeira e lídima JUSTIÇA! A 14a Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo conhecimento e desprovimento da apelação (Id 30328880). O feito foi incluído na pauta da 25a S.O. presencial por videoconferência a ser realizada em 14/12/2022. Pois bem, conquanto incluídos os autos para julgamento, inconstância antes identificada em razões recursais deixaram de receber a devida consideração, motivo pelo qual se fez necessário reavaliar o tema objeto de recurso. Assim, após indispensável depuração do sentido alcançável da matéria litigiosa pelo detido exame do conjunto da postulação e dos elementos informativos reunidos aos autos, tenho por imprescindível intimar as partes para que se manifestem quanto à competência das Turmas Cíveis deste e. Tribunal para decidir a questão controvertida tendo em conta as disposições da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, em juízo de admissibilidade do recurso de apelação manejado pelo Hotel Nacional S.A., importa atentar para a natureza administrativa do ato de registro e de todos os procedimentos a ele relacionados, inclusive do procedimento de dúvida quanto aos atos registrais procedidos pelo registrador e, por decorrência lógica, da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos, no exercício de função atípica. Desse modo, para prevenir eventual violação à regra da não surpresa (art. 10 do CPC[1]), deve ser convertido o julgamento em diligência para facultar a manifestação das partes, Hotel Nacional S.A. e registrador do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como do Ministério Público, sobre eventual incompetência desse Colegiado Recursal, dado o caráter eminentemente administrativo do procedimento de dúvida registral. Por tais razões, converto o julgamento em diligência e, em o fazendo, determino i) a exclusão do presente processo da pauta de julgamento da 25a S.O. presencial por videoconferência, a ser realizada em 14/12/2022; e ii) a intimação das partes e do Ministério Público para que se manifestem sobre a competência das Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.